Tribunal: TJMT
Processo: 1007601-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007601-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES E RAFAEL RODRIGUES PIRES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Magali Amorim Vilela de Moraes e Rafael Rodrigues Pires, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002926-44.2020.8.11.0004, movida pelo Município de General Carneiro, deferiu a liminar pretendida e decretou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, até o montante de R$ 407.321,02 (quatrocentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos), nos termos do artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa.
Os Recorrentes noticiaram, em resumo, que a ação de origem foi motivada pela cobrança, formalizada pelo Estado de Mato Grosso, do valor de R$ 407.321,02 (quatrocentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos), em razão do descumprimento de convênio, firmado com o Município de General Carneiro, para a construção de uma praça, às margens da BR 070, daquela urbe, diante da execução da obra em desconformidade com o projeto aprovado.
A Agravante Magali Amorim Vilela de Moraes defendeu, em síntese, a inocorrência de atos de atos de improbidade administrativa, porque, à época que era a alcaide daquele Município e quem firmou o referido convênio, sempre prestou contas dos valores repassados e respondeu às notificações de regularização emitidas pelo Estado de Mato Grosso.
Disse que, diante do término do seu mandato, ocorrido em dezembro de 2016, não teve mais como acompanhar a regularização das pendencias apontadas pela equipe técnica do Estado de Mato Grosso, de sorte que o encargo pela finalização das correções competiria ao Prefeito eleito.
O Agravante Rafael Rodrigues Pires afiançou, por sua vez, que, embora fosse engenheiro do Município,
(...) firmou contrato com a prefeitura, a partir de 01/01/2016 e assinou apenas as últimas medições e “as built” a ser proposta para finalização das pendências não executadas, portanto, não existe sequer, nexo de causalidade para ser parte no processo proposto pelo Agravado.
Postularam, então, liminarmente:
a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento por ser tempestivo, e ainda, que seja antecipado os efeitos da tutela pretendida, contra a referida decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças -MT, no processo no. 1002926-44.2020.8.11.0004, para determinar liminarmente o desbloqueio dos bens dos Agravantes, sobrestando os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal;
b) A retirada do Agravante Rafael Rodrigues Pires, do polo passivo da presente Ação Civil Pública, visto que este firmou contrato com a prefeitura no último ano de exercício da ex. gestora, também Agravante, não existindo portanto o nexo de causalidade na propositura do Agravado;
c) Caso não entenda pela antecipação da tutela, que atribua o Efeito Suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, suspendendo as medidas constritivas relativas à indisponibilidade de bens impostas, bem como, não sejam adotadas outras medidas para este fim;
Juntaram documentos.
É o que merece registro. Decido.
Conforme consignado, os Recorrentes pretendem a suspensão da decisão liminar que deferiu a indisponibilidade dos seus bens, bem assim, a exclusão do agravante Rafael Rodrigues Pires do polo passivo da ação.
Diante dos elementos de cognição apresentados neste Recurso e na ação de piso, entendo que assiste, em tese, parcial razão aos Agravantes.
De fato, a documentação apresentada no feito de base não corrobora, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença de fortes indícios de responsabilidade, por parte dos Recorrentes, pela prática de ato de improbidade.
Os documentos apresentados indicam, a princípio, uma possível inaptidão e má gestão na fiscalização da referida obra, sem que seja possível vislumbrar que os atos praticados pelos Recorrentes sejam ímprobos.
Não se pode descurar que a Lei de Improbidade Administrativa, conforme entendimento pacificado do STJ, “não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé” (REsp 1849513/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020).
Veja-se que a própria decisão, proferida pelo Juízo a quo, agora impugnada, foi genérica e não individualizou, ainda que superficialmente, a conduta e a responsabilidade dos Agravantes. Confira-se:
Vistos.
Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens ajuizada pelo Município de General Carneiro em face de Magali Amorim Vilela de Moraes, Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda e Rafael Rodrigues Pires.
Na inicial, o Município de General Carneiro manifestou-se sobre a prática de atos de improbidade administrativa com violação dos princípios da Administração Pública pelos requeridos. Conforme síntese dos fatos, a Dra. Magali, então Prefeita Municipal, firmou Convênio com a Secretaria de Estado das Cidades – SECID para a execução de uma praça na BR070. Sustenta que a obra foi executada de forma divergente do projeto aprovado e em qualidade inferior, tendo sido emitido Relatório Financeiro Desfavorável de Prestação de Contas e instaurada Tomada de Contas Especial pela Portaria 11/2020/CPTCE/GS/SINFRA/MT. Requer, em caráter liminar, a decretação de indisponibilidade de bens, no valor total de R$ 407.321,02 (quatrocentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos).
É o relatório.
Preliminarmente, é importante observar que o artigo 17, § 7o, §8o e § 9o da Lei 8.429/1992, aponta para o recebimento da inicial após a notificação do requerido para apresentar defesa prévia.
Dessa forma, nesse momento, não serão discutidas as hipóteses de rejeição da inicial, somente o pedido de indisponibilidade de bens, visto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a possibilidade de deferimento da medida liminar antes da notificação para apresentação de defesa prévia.
A saber, tese firmada na Edição no 38 – Improbidade Administrativa I:
11). É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92.
Vencida essa fase introdutória, cumpre analisar os requisitos necessários para decretar a indisponibilidade de bens.
Busca o autor, em sede liminar, a indisponibilidade dos bens da requerida no valor do possível dano ao erário.
Pois bem. Prevê o Artigo 7o da Lei 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento, caberá a indisponibilidade de bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Tal medida, figurando como efetiva medida cautelar da ação deve observar os ditames do Código de Processo Civil, notadamente, os termos do artigo 300:
“Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
Com efeito, extrai-se do dispositivo dois requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Havendo indícios de que os requeridos praticaram o ato ímprobo, pelo conjunto probatório anexado (elementos da probabilidade do direito) e somando-se à possível gravidade dos fatos, tal medida dispensa a comprovação profunda de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio dos demandados, de forma que o perigo da demora se encontra implícito, inclusive porque não haverá expropriação pela medida.
Dessa forma, presentes elementos da prática de atos de improbidade administrativa ensejadores de enriquecimento ilícito e que atentaram contra os princípios da administração pública, vê-se por bem conceder o pedido liminar, decretando a indisponibilidade de bens dos réus.
(...)
Assim, ausente a presença de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa pelos Agravantes, a indisponibilidade dos bens, na fase inicial da ação civil pública, configura medida precipitada.
Colha-se, a propósito, a orientação deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBRA SEM QUALQUER UTILIDADE E ABANDONADA – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – NÃO VERIFICADO INITIO LITIS – RECURSO DESPROVIDO.
A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (fumus boni juris), não constatado pelo juízo a quo no caso concreto. Recurso desprovido. (N.U 1008299-39.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
De outro giro, não merece respaldo o pedido de exclusão do agravante Rafael Rodrigues Pires do polo passivo da ação, notadamente na etapa incipiente que se encontra a ação de base, pois, ainda que ele tenha firmado contrato com a prefeitura no início de 2016, foi responsável, como noticiado na própria petição recursal, pelas “últimas medições e ‘as built’ a ser proposta para finalização das pendências não executadas”.
Nesse contexto, prudente aguardar a instrução processual, a ser levada a cabo na Primeira Instância, para aferir se, de fato, a pessoa de Rafael Rodrigues Pires detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Forte nessas razões, CONCEDO, PARCIALMENTE, o almejado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sustar a decisão recorrida na parte que decretou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes Magali Amorim Vilela de Moraes e Rafael Rodrigues Pires.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.